Tribunal: TJSP
Processo: 1034422-63.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, II, do CPC.
1. Tema 810 de repercussão geral julgado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal – Necessidade de retratação.
1.1. Correção monetária de débitos judiciais do INSS apurados em ação acidentária – Indexador – IPCA-E, a partir de 30/06/2009, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017.
2. Tema 905 dos recursos repetitivos julgado

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, II, do CPC.
1. Tema 810 de repercussão geral julgado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal – Necessidade de retratação.
1.1. Correção monetária de débitos judiciais do INSS apurados em ação acidentária – Indexador – IPCA-E, a partir de 30/06/2009, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017.
2. Tema 905 dos recursos repetitivos julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Retratação desnecessária – Índice de correção monetária (INPC) diverso daquele definido no RE no 870.947 (IPCA-E) – Entendimento do STF que se aplica a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1034422-63.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALDEMIR
DE JESUS SANTOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram o
entendimento anteriormente adotado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034422-63.2016.8.26.0053 -Voto no 29.652
2
Voto no 29.652
Apelação no 1034422-63.2016.8.26.0053
Origem: 3a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO DE SÃO PAULO
Partes: INSS
VALDEMIR DE JESUS SANTOS
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, II, do CPC.
1. Tema 810 de repercussão geral julgado pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal Necessidade de retratação.
1.1. Correção monetária de débitos judiciais do INSS apurados em
ação acidentária Indexador IPCA-E, a partir de 30/06/2009, nos
termos do que o STF decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017.
2. Tema 905 dos recursos repetitivos julgado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça Retratação desnecessária Índice de
correção monetária (INPC) diverso daquele definido no RE no
870.947 (IPCA-E) Entendimento do STF que se aplica a todas as
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que
seja o ente federativo de que se cuide.
Vistos.
Em cumprimento ao determinado pela Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público, e para os fins do disposto no art. 1.030, II, do CPC, a Turma julgadora deve
proceder ao juízo de retratação, considerando o Tema 810 de repercussão geral no STF e o
Tema 905 de recurso repetitivo no STJ, relativos à correção monetária nas condenações
impostas à Fazenda Pública.
No essencial, este é o relatório.
Impõe-se adequar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do
Egrégio Supremo Tribunal Federal, considerando a conclusão do julgamento do RE no
870.947 em 03/10/2019, onde reconhecida a repercussão geral sobre o regime de
atualização monetária e juros de mora sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública
(Tema 810).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034422-63.2016.8.26.0053 -Voto no 29.652
3
O STF decidiu que, nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relação
jurídica não-tributária:
(1) a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
(2) a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
pela remuneração oficial da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CF/1988, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Determinou-se, então, a incidência
do IPCA-E.
Contudo, por outro lado, ao julgar o REsp no 1.495.146, de acordo com a
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça
determinou a aplicação do INPC.
Diante deste conflito de índices, entendo que deve prevalecer aquele definido
pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que exauriu a questão no julgamento do referido
RE no 870.947, como se depreende do voto do Ministro LUIZ FUX:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de
guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo
Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e
4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção
monetária dos precatórios e de condenações judiciais da Fazenda
Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015,
todos os créditos inscritos em precatório deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato
sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034422-63.2016.8.26.0053 -Voto no 29.652
4
judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente
federativo de que se cuide.”
A propósito, recente decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, proferida
em processo no qual o INSS é parte:
DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

CORREÇÃO
MONETÁRIA

FAZENDA PÚBLICA
CONDENAÇÃO

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o
entendimento do Juízo assentando a atualização monetária pela taxa
referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do Supremo. No
julgamento do recurso extraordinário no 870.947, sob a sistemática da
repercussão geral Tema 810 assentou o Tribunal, sem modulação de
efeitos, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o extraordinário,
conhecendo-o e provendo-o para, reformando o acórdão recorrido,
determinar a incidência do índice IPCA-E para correção monetária
do débito.
5. Publiquem.
(RE 1160617, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, julgado em
06/12/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275
DIVULG 11/12/2019 PUBLIC 12/12/2019)
Assim, em juízo de retratação, determino que, a partir de 30/06/2009, a
correção monetária dos valores em atraso seja pelo IPCA-E, nos termos do que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034422-63.2016.8.26.0053 -Voto no 29.652
5
Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017, e também em
03/10/2019, quando rejeitados todos os embargos de declaração opostos.
Diante do exposto, meu voto modifica o entendimento anteriormente
adotado.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator